Tribunal: TJSP
Processo: 2303105-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Expropriatória - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil - Presunção não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Expropriatória - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Cabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, independentemente de patrocínio da causa por advogado particular - Inteligência do artigo 99, §§ 3o e 4o, do novo Código de Processo Civil - Presunção não ilidida pela parte contrária - Concessão do favor legal - Decisão reformada.
2. Recurso provido.